Tribunal: TJDFT
Processo: 0706346-02.2024.8.07.0005
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0706346-02.2024.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: EUFRASIO PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S.A. DECISÃO Inicialmente, registra-se que na origem foram três os demandados: TS CAVALCANTE REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA., ECOS ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA LTDA e BANCO VOTORANTIM S.A, porém, apenas este último interpôs recurso inominado. Na petição ID 68537107, a parte recorrente desiste dos Embargos de Declaração de ID 68119160, todavia pleiteia que na decisão de ID 68007128 mencione-se que o acordo celebrado em sede recursal contemplou apenas as partes BANCO VOTORANTIM S.A. e EUFRASIO PEREIRA DA SILVA. Com apoio no princípio da informalidade, que rege o microssistema do Juizado Especial, juntamente com o art. 48, § único da Lei 9.099/95, corrija-se a decisão de ID 68007128 para onde se lê: "Restituam-se ao juízo de origem pra extinção do feito pelo pagamento e expedição do respectivo alvará de levantamento", leia-se: "Restituam-se os autos ao Juízo de origem para extinção do feito pelo pagamento em relação ao BANCO VOTORANTIM S.A., com a expedição do respectivo alvará de levantamento. O feito deverá prosseguir em relação aos outros corréus TS CAVALCANTE REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA. e, ECOS ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA LTDA. Retifiquem-se os polos da demanda." Intimem-se. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator